Tribunal: TJDFT
Processo: 0706417-69.2022.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706417-69.2022.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BMG SA EMBARGADO: SAMUEL CARLOS MONTE D E C I S Ã O A transação é negócio jurídico processual que se destina a prevenir ou terminar litígio mediante concessões mútuas. É da essência da transação a manifestação de vontade de ambos os transatores. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem (artigos 840 e 844, Código Civil). Após o julgamento da apelação e embargos de declaração, o autor, ora embargado, juntou ao processo termo de acordo, porém sem estar subscrito pelo réu, ora embargante (ID 58936983). Em seguida, o réu peticionou manifestando a desistência do acordo (ID 58951625). Nesse quadro, deixo de homologar a transação de ID 58936983. Aguarde-se o transcurso do prazo de recurso. Após, não havendo outros requerimentos, certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 13 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (f)